Tribunal: TJMT
Processo: 1035992-51.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035992-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (AGRAVANTE), H. S. D. - CPF: 078.508.031-75 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA SANTOS DORNELES - CPF: 764.323.602-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE MENOR COM FRATURAS CRANIOFACIAIS. MULTA COMINATÓRIA IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. PRAZO DE CUMPRIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DAS ASTREINTES POR BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a imediata transferência de menor vítima de acidente de trânsito, com múltiplas fraturas craniofaciais, para unidade hospitalar especializada, com transporte via UTI aérea, alimentação e estadia, no prazo de 12 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 60 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da medida liminar e a alta médica superveniente acarretam perda do objeto do recurso; (
ii
) verificar a razoabilidade do prazo de 12 horas fixado para cumprimento da obrigação; (
iii
) analisar a possibilidade de substituição da multa cominatória por bloqueio judicial de valores; e (
iv
) determinar se a obrigação de fazer deve ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento da liminar não acarreta perda do objeto, pois a tutela antecipada possui natureza precária e deve ser confirmada por sentença de mérito para consolidar seus efeitos.

4. O prazo fixado pelo juízo de origem mostra-se adequado à gravidade e urgência do quadro clínico do paciente, não sendo admissível que entraves administrativos ou orçamentários sirvam de justificativa para retardar o atendimento de emergência, sob pena de violação aos direitos fundamentais à vida e à saúde (CF,
arts
. 1º, III, e 5º,
caput
, e 196).

5. A multa diária (astreintes), embora cabível contra a Fazenda Pública, pode ser substituída por bloqueio judicial de valores, medida mais eficaz para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer e menos gravosa ao erário, nos termos dos
arts
. 537, §1º, I, e 139, IV, do CPC, e do Enunciado 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

6. A responsabilidade dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde é solidária (CF, art. 23, II; Tema 793 do STF). Todavia, em razão da natureza de alta complexidade do procedimento solicitado, o cumprimento da obrigação não deve ser direcionado prioritariamente ao Município de Cuiabá.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento de tutela antecipada não acarreta perda do objeto do processo, devendo o mérito ser apreciado para consolidar seus efeitos.

O prazo fixado para cumprimento de obrigação de fazer em matéria de saúde deve refletir a urgência do quadro clínico, prevalecendo o direito à vida sobre entraves administrativos.

A multa cominatória fixada contra a Fazenda Pública pode ser substituída por bloqueio judicial de valores, quando tal medida se mostrar mais eficaz e menos onerosa ao erário.

O cumprimento da obrigação de alta complexidade em matéria de saúde deve ser direcionado prioritariamente ao Estado, conforme a repartição de competências do SUS.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 1º, III; 5º,
caput
; 6º; 23, II; 30, VII; 196; L. 8.080/1990,
arts
. 4º, 9º, 17 e 18; CPC,
arts
. 139, IV, 300, 537, §1º, I, e 805.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; TJMT,
AgInst
1012896-41.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 07.08.2024; TJMT, N.U 1003488-44.2021.8.11.0028, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 31.07.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto pelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
n. 1001766-93.2025.8.11.0105, deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata transferência do paciente
Henryck
Santos Dorneles, menor de idade, vítima de acidente de trânsito com múltiplas fraturas craniofaciais, para unidade hospitalar especializada em cirurgia bucomaxilofacial, com transporte via UTI aérea, alimentação e estadia para ele e seu acompanhante, no prazo de 12 (doze) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 60 dias.

Esclarece o Recorrente que a imposição de multa diária ao ente público é indevida no caso concreto, haja vista que a prestação do serviço de saúde se encontra condicionada a fatores estruturais e orçamentários, e que já foram envidados todos os esforços administrativos possíveis, conforme comprova o cumprimento da medida com a realização do procedimento no Hospital Geral de Cuiabá, com alta do paciente em 08/10/2025.

Aduz, também, que o prazo de 12 (doze) horas fixado para cumprimento da obrigação é manifestamente exíguo e desproporcional, não sendo compatível com a realidade da gestão pública e os trâmites operacionais necessários para viabilizar internação hospitalar em unidade especializada, transporte aeromédico, hospedagem e alimentação.

Sustenta, nesse ponto, que a urgência do quadro clínico não justifica a fixação de prazo impraticável, que pode ensejar responsabilização injusta da autoridade gestora.

Reforça que a multa e o prazo arbitrado afrontam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo passíveis de revisão ou afastamento por este Sodalício, nos termos do art. 537, § 1º, I e II, do CPC.

Com essas razões, requer a
exclusão da multa e readequação do prazo à realidade administrativa, com eventual substituição da penalidade por bloqueio judicial de valores, caso necessário.

Subsidiariamente
, pugna que a obrigação de fazer seja direcionada, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Por meio da decisão de id.
3
22686387
, o Relator recebeu o recurso
com
parcial
concessão d
o
efeito suspensivo
requerido.

Contraminuta
ofertad
a
pela
parte agravada no id. 337793383.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra
d
o
Procurador

Marcelo Ferra de Carvalho
,

opin
a
pelo
provimento
parcial
do Recurso de Agravo de Instrumento interposto (id.
3
39262871
).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado, o
Estado de Mato Grosso
insurge-se contra a decisão pro
latada
pelo Juízo de primeiro grau,
que deferiu as liminares requeridas p
elo menor
Henryck
Santos Dorneles.

Extrai-se dos autos originários que
Henryck
Santos Dorneles
,
menor impúbere, e vítima de acidente de trânsito,
ingressou com a ação de obrigação de fazer em comento, pugnando em sede liminar o
seu encaminhamento à unidade hospitalar especializada em cirurgia bucomaxilofacial, com transporte via UTI aérea, alimentação e estadia para ele e seu acompanhante.

Ao analisar o pleito, o Juízo singular prolatou a seguinte decisão:

“[...]
O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela provisória de urgência será deferida quando houver a presença dos seguintes requisitos: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do referido códex.

No caso em apreço, verifico que a parte autora se encontra internada no Hospital Municipal de Colniza desde o dia 08/09/2025 em razão de acidente de trânsito, no qual foi atropelado. Após receber socorro, foi encaminhado ao hospital apresentando fraturas na face, realizando exames, com diagnóstico CIA – S027 – Fraturas Múltiplas Envolvendo os Ossos do Crânio e da Face.

O espelho do SISREG n° 623255515 demonstra como classificação de risco prioridade 0 – Emergência, necessidade de atendimento imediato (ID. 207618119).

No tocante ao “periculum in mora”, os laudos médicos e exames de ID. 207618112 indicam a necessidade de avaliação com bucomaxilofacial, em razão de diversas fraturas envolvendo os ossos do crânio e da face.

Em Nota Técnica n° 404451 (ID. 208252800), o NAT indicou a necessidade, com risco de lesão de órgão ou comprometimento de função.

É certo que a parte autora não pode ficar desassistida, mormente quando o ordenamento jurídico lhe assegura a assistência à saúde como direito e garantia fundamental.

Portanto, havendo notícia de prejuízo iminente, DEFIRO a tutela de urgência de natureza antecipada, para determinar que a parte Requerida adote TODAS AS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS para que a parte autora tenha a DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA ESPECIALISTA CIRÚRGICO BUCO MAXILO FACIAL para PROCEDIMENTO OSTEOSSÍNTESE DA FRATURA DO OSSO ZIGOMÁTICO, assim como a disponibilização de transporte da paciente com UTI aérea, alimentação e estadia para o paciente e sua acompanhante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do artigo 300, caput e §2º, do CPC, bem como nos
arts
. 23, II, 30, VII e 196, todos da CF/88 e
arts
. 4º e 9º, ambos da Lei 8.080/90, e DETERMINO ao ESTADO DE MATO GROSSO a obrigação de fazer, consistente em proceder a DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA ESPECIALISTA CIRÚRGICO BUCO MAXILO FACIAL para PROCEDIMENTO OSTEOSSÍNTESE DA FRATURA DO OSSO ZIGOMÁTICO, a ser realizado em estabelecimento hospitalar da Rede de Saúde Pública ou Privada, neste ou em outro Estado da Federação, no prazo improrrogável de 12 (doze) horas, a contar da data da intimação, ficando ao encargo destes entrar em contato com o paciente ou familiar, cientificando-o da data, horário e local.

A locomoção deverá ser realizada por meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade (INCLUSIVE POR MEIO AÉREO), devendo o paciente ser conduzido ao ambiente hospitalar e, após, retornar à sua cidade de domicílio, tudo a encargo dos Requeridos.

FIXO multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada a 60 (sessenta) dias, sem prejuízo do deferimento de sequestro de verbas públicas
”
.

Da decisão, o
Estado de Mato Grosso
aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, o qual se passa à análise.

A controvérsia posta no presente recurso cinge-se à validade da decisão que, ao deferir tutela de urgência, impôs ao Estado de Mato Grosso a obrigação de providenciar, no prazo de 12 (doze) horas, a transferência de menor gravemente ferido para unidade hospitalar especializada, com transporte via UTI aérea, hospedagem e alimentação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

A análise recursal demanda a verificação da
repercussão da alta médica superveniente sobre o objeto do recurso, da
razoabilidade do prazo estabelecido para cumprimento da obrigação, da possibilidade de substituição da multa por bloqueio judicial de verbas públicas e da eventual redistribuição da obrigação entre os entes federativos.

Da apreciação da questão prévia da perda superveniente do objeto.

A parte recorrente suscita a perda superveniente do interesse processual, já que a medida postulada pelo Autor, ora Agravado, foi integralmente cumprida, notadamente quanto à alta médica do paciente.

Em que pese à alegação do Apelante, tenho que tal argumento deve ser rejeitado, uma vez que o cumprimento da obrigação, em razão da concessão de medida liminar, não implica o desaparecimento do interesse processual.

No caso de cumprimento de tutela antecipada, não ocorre a perda superveniente do interesse de agir, pois se assim o fosse, os efeitos da decisão perderiam a eficácia, de modo que deve ser proferida a sentença de mérito, confirmando a liminar, para que ocorra a consolidação da coisa julgada material e formal, tornando definitiva aquela decisão, inicialmente, dotada de provisoriedade.

Nessa quadra, imprescindível que o processo tenha o mérito apreciado.

Esta Corte já equacionou a questão, firmando o entendimento de que a realização de exames e (ou) procedimentos médicos, após a intimação judicial, não caracteriza a perda do objeto por fato superveniente e que, nessa hipótese, a decisão liminar deve ser convalidada por sentença de mérito,
in
verbis
:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA DE PROTEÇÃO AO IDOSO – ACOLHIMENTO EM ENTIDADE DE LONGA PERMANÊNCIA E CUIDADOR – SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE COMPROVADA - NECESSIDADE MANIFESTA –– RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS - DIREITO FUNDAMENTAL - ARTIGO 230 DA CRF E ARTIGO 45 DA LEI FEDERAL N. 10.741/2003 – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO

Não há falar em perda superveniente do interesse processual, já que o abrigamento do idoso ocorreu em virtude do cumprimento da decisão liminar, sendo necessária a apreciação do mérito do pedido inicial.

Em se tratando de idoso e em situação de vulnerabilidade, ante o abandono familiar, mostra-se necessário o seu abrigamento em entidade que lhe ofereça o adequado tratamento, com vistas a atender as suas necessidades, assegurando-lhe o direito à saúde e a vida.

É permitido ao Juízo aplicar multa cominatória ao devedor, em caso de descumprimento da obrigação de fazer, ainda que se trate da Fazenda Pública.

(N.U 1003488-44.2021.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023,
Publicado
no DJE 09/08/2023)

Com efeito, conforme excerto supracitado, a liminar não possui caráter definitivo, devendo ser confirmada, em sentença, para produzir os efeitos necessários no mundo jurídico.

Logo, a rejeição da tese é medida impositiva.

Da apreciação da tese de irrazoabilidade do prazo estabelecido.

Q
uanto ao pedido de estabelecimento de um “prazo razoável” para o cumprimento da obrigação, não merece acolhida.

A decisão agravada já estipula prazo certo e determinado para o fornecimento do tratamento médico de urgência, considerando o estado clínico do paciente, a gravidade do quadro e a necessidade de intervenção especializada imediata. Tal providência visa resguardar, com a presteza exigida, o direito à saúde do menor, diante da urgência demonstrada nos autos.

Ademais, o dever do Estado de garantir ao cidadão o acesso célere e eficaz ao tratamento de saúde necessário decorre diretamente da cláusula constitucional do direito à vida (art. 5º, caput) e do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), sendo entendimento consolidado na jurisprudência pátria que, em situações de urgência médica, não se admite a alegação de entraves administrativos ou orçamentários como justificativa para omissão estatal.

A Constituição Federal impõe ao Poder Público o dever de adotar todas as medidas cabíveis para assegurar o mínimo existencial ao cidadão, o que compreende o fornecimento de tratamento médico adequado, tempestivo e eficaz.

Em hipóteses como a dos autos, não se pode relativizar a urgência do atendimento em nome de procedimentos burocráticos ou trâmites administrativos, sob pena de se inviabilizar o próprio exercício do direito fundamental à saúde.

Nessa linha de intelecção, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – TRANSFERÊNCIA DE RECÉM-NASCIDO PARA UTI NEONATAL – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – NÃO OCORRÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON-LINE DE VERBAS PÚBLICAS – MEDIDA MENOS GRAVOSA – PRAZO – RAZOABILIDADE – URGÊNCIA DA MEDIDA – CONFIGURADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se pode considerar a perda superveniente do interesse recursal devido ao cumprimento da medida liminar na origem. A satisfação da liminar, por ser uma medida precária, não resulta na perda do objeto do recurso, especialmente considerando a necessidade de julgamento do mérito. 2. Diante da necessidade de um mecanismo coercitivo eficaz para assegurar que os entes públicos cumpram suas obrigações, a multa pecuniária é substituída pela possibilidade de bloqueio on-line. Esse método se mostra mais eficiente na entrega da tutela pretendida, uma vez que a multa representa um prejuízo à coletividade e não garante o cumprimento efetivo da obrigação de fazer. 3. A decisão impugnada estipula um período para o fornecimento do insumo pleiteado visando resguardar o direito do paciente. 4. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10128964120248110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 07/08/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2024)

Sendo assim, a tese não comporta acolhimento.

Da apreciação da tese de substituição da multa cominada.

Analisando os autos, é incontroverso o direito da parte agravada ao acesso à saúde, direito fundamental assegurado pelo art. 6º e art. 196 da Constituição Federal, corroborado pelo laudo médico e parecer técnico do NATJUS que fundamentaram o deferimento da tutela de urgência.

Entretanto, quanto à forma de efetivação da medida judicial, assiste razão ao
A
gravante. A cominação de astreintes, embora prevista no art. 537 do CPC, deve respeitar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da mínima onerosidade da execução (CPC, art. 805).

Conforme reiterada jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ (v.g.,
enunciado
74), o bloqueio judicial de valores deve ser a medida prioritária em face da Fazenda Pública, por ser mais eficaz à efetividade da prestação jurisdicional e menos onerosa ao erário.

Ressalte-se, ainda, que o art. 537, § 1º, I, do CPC autoriza o juízo, a qualquer tempo, modificar ou excluir a multa cominatória se constatada sua excessividade ou inadequação ao caso concreto.

Dessa forma, mostra-se adequada a exclusão da multa cominatória imposta ao Estado de Mato Grosso, devendo ser determinado que, em caso de descumprimento injustificado da ordem judicial, seja imediatamente realizado bloqueio judicial de valores suficientes à contratação do serviço de saúde prescrito, a ser efetuado nos termos do art. 139, IV, do CPC, mediante apresentação de três orçamentos atualizados pela parte autora.

A propósito, colhe-se o entendimento desta Corte de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON-LINE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando a viabilização de consulta com fonoaudiólogo a menor diagnosticado com transtorno do desenvolvimento da fala e linguagem, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 60 dias. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a substituição da multa diária fixada por bloqueio on-line de verbas públicas, como meio mais eficaz de garantir o cumprimento da obrigação de fazer. III. Razões de decidir 3. A multa cominatória é admitida contra a Fazenda Pública, nos termos da jurisprudência do STJ, como instrumento de coerção para cumprimento de ordens judiciais. No entanto, diante dos efeitos negativos da imposição de astreintes sobre o erário e sua baixa eficácia prática, justifica-se a substituição pela medida de bloqueio on-line de valores. 4. Essa solução está conforme o art. 536, § 1º, do CPC, que autoriza a adoção de medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente em casos envolvendo o direito fundamental à saúde. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A multa cominatória fixada contra a Fazenda Pública pode ser substituída por bloqueio on-line de valores públicos, quando essa medida se revelar mais eficaz e menos gravosa ao erário." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 536, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no Ag 1.040.411/RS; STJ, REsp 776.065/SP; TJMT, N.U 0000699-15.2012.8.11.0090, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 22.04.2024. (N.U 1025646-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2025,
Publicado
no DJE 17/02/2025).

Nesse ponto, portanto, o recurso comporta parcial provimento.

Da apreciação da tese de direcionamento da obrigação ao Município de Cuiabá.

Por fim, quanto ao direcionamento da obrigação de fazer postulada na inicial, passo a tecer considerações.

Consoante entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, em especial no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, a responsabilidade dos entes federativos no tocante à efetivação do direito à saúde é solidária, em virtude da competência comum prevista no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal. Desse modo, tanto a União quanto os Estados e os Municípios podem ser chamados judicialmente à tutela de interesses relacionados à saúde pública, não havendo falar em ilegitimidade passiva de qualquer deles.

Todavia, a solidariedade entre os entes da Federação não impede que, conforme a complexidade e o alto custo do tratamento pleiteado, o cumprimento da obrigação seja direcionado ao ente federativo cuja atribuição, no âmbito da organização do Sistema Único de Saúde (SUS), seja a mais adequada à sua realização. Tal diretriz visa resguardar a lógica de descentralização e hierarquização do SUS, estabelecida nos artigos 17 e 18 da Lei n. 8.080/90.

No caso em apreço, cuida-se de internação hospitalar, que se insere na categoria de alta complexidade, estando sujeitos à regulação específica no âmbito do Sistema Único de Saúde, com custeio ordinariamente afeto ao bloco de responsabilidade do ente estadual, conforme reiteradamente reconhecido na jurisprudência.

Nesse sentido, não há que se falar em direcionamento da obrigação ao Município de Cuiabá.

A propósito:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ENTE FEDERADO COMPETENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão que determinou, em sede de tutela de urgência, a adoção, solidária entre Estado e Município, de providências para a transferência de menor com quadro de urgência neurológica a hospital com estrutura adequada para tratamento especializado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, tratando-se de internação hospitalar de alta complexidade, o cumprimento da obrigação de fazer deve ser direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso, observando-se a repartição de competências do SUS, nos termos do Tema 793 do STF.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade solidária entre os entes federativos para a efetivação do direito à saúde, reconhecida pelo STF, não impede que, no caso concreto, o cumprimento da obrigação seja direcionado ao ente a quem compete, conforme a complexidade do tratamento, a execução da medida.

4. O procedimento de transferência hospitalar para atendimento especializado se insere na categoria de alta complexidade, sendo atribuição prioritária do Estado, nos termos da Lei nº 8.080/1990 e da jurisprudência consolidada.

5. O redirecionamento ao Município somente se admite de forma subsidiária, no caso de inércia ou descumprimento pelo Estado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A prestação do serviço público de saúde é de responsabilidade solidária entre os entes federativos, conforme o Tema 793 do STF.

2. Nas hipóteses de tratamento de média ou alta complexidade, o cumprimento da obrigação judicial deve ser direcionado, primariamente, ao Estado-membro, em observância à repartição de competências no âmbito do SUS."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 23, II, e 196; L. 8.080/1990,
arts
. 17 e 18.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; TJMT,
ApCív
1031445-98.2021.8.11.0002, Rel. Desª Maria Aparecida Ribeiro, j. 27.03.2023.

(N.U 1029216-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no DJE 22/11/2025)

Forte nessas razões,

e em consonância com o parecer ministerial,
DOU
PARCIAL

PROVIMENTO
ao
Recurso
Agravo de Instrumento interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
,
para
afastar a
multa cominatória anteriormente fixada, possibilitando, em caso de descumprimento injustificado da obrigação de fazer, que seja procedido ao bloqueio judicial de valores suficientes à contratação do serviço de saúde prescrito
, mantendo-se inalterados, no entanto, os demais pontos da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026